Tribunal: CARF
Processo: 12571.720106/2018-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Hélcio Lafetá Reis
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2015
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Tendo o lançamento de ofício ocorrido em conformidade com as normas de regência do Processo Administrativo Fiscal (PAF), descabe a alegação de nulidade do auto de infração realizado por autoridade competente, cuja atividade é obrigatória e vinculante.
SOBRESTAMENTO. INAPLICABILIDADE.
Inexistindo conexão entre este processo e outro indicado pelo interessado relativo a outros tributos, outras matérias e outros períodos de apuração, mostra-se infundado o pedido de sobrestamento do julgamento nestes autos.
DECISÃO RECORRIDA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGAMENTO. INOCORRÊNCIA.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
INCONSTITUCIONALIDADE. VEDAÇÃO AO CONFISCO. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. INAPLICABILIDADE.
Encontrando-se o lançamento de ofício em conformidade com as leis que regem a exigência tributária, leis essas válidas e vigentes, inexiste fundamento a sua inobservância por parte da Administração tributária sob alegação de infringência a princípios constitucionais. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF no 2).

ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2015
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. FITAS PARA IMPRESSÃO POR TRANSFERÊNCIA TÉRMICA - RIBBONS.
As fitas para impressão por transferência térmica (ribbons) se classificam, de acordo com as normas do Sistema Harmonizado, no código 9612.10.19.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2015
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. ATIVIDADE VINCULADA.
Uma vez apurado que o procedimento adotado pelo sujeito passivo foi de encontro às normas que regem a tributação, a Administração tributária deve proceder, sob pena de responsabilização, ao lançamento de ofício do tributo devido que deixou de ser apurado e recolhido, bem como das penalidades cabíveis e outros acréscimos legais exigíveis.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. SONEGAÇÃO FISCAL. CABIMENTO.
Uma vez demonstrado que o sujeito passivo agiu dolosamente com vistas a se esquivar do cumprimento das obrigações tributárias, retardando, dessa maneira, o conhecimento da ocorrência do fato gerador por parte da Administração tributária, aplica-se a multa qualificada prevista em lei em face da constatação de ocorrência de sonegação fiscal.

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12571.720106/2018-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-009.847 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
29 de setembro de 2022
Recorrente
MASTERCORP DO BRASIL EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2015
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Tendo o lançamento de ofício ocorrido em conformidade com as normas de
regência do Processo Administrativo Fiscal (PAF), descabe a alegação de
nulidade do auto de infração realizado por autoridade competente, cuja
atividade é obrigatória e vinculante.
SOBRESTAMENTO. INAPLICABILIDADE.
Inexistindo conexão entre este processo e outro indicado pelo interessado
relativo a outros tributos, outras matérias e outros períodos de apuração,
mostra-se infundado o pedido de sobrestamento do julgamento nestes autos.
DECISÃO RECORRIDA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGAMENTO.
INOCORRÊNCIA.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas
partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
INCONSTITUCIONALIDADE.
VEDAÇÃO
AO
CONFISCO.
CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. INAPLICABILIDADE.
Encontrando-se o lançamento de ofício em conformidade com as leis que
regem a exigência tributária, leis essas válidas e vigentes, inexiste fundamento
a sua inobservância por parte da Administração tributária sob alegação de
infringência a princípios constitucionais. O CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF no 2).
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2015
CLASSIFICAÇÃO
FISCAL.
FITAS
PARA
IMPRESSÃO
POR
TRANSFERÊNCIA TÉRMICA - RIBBONS.
As fitas para impressão por transferência térmica (ribbons) se classificam, de
acordo com as normas do Sistema Harmonizado, no código 9612.10.19.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12571.720106/2018-75
Fl. 7729
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-009.847 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.720106/2018-75

Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2015
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. ATIVIDADE VINCULADA.
Uma vez apurado que o procedimento adotado pelo sujeito passivo foi de
encontro às normas que regem a tributação, a Administração tributária deve
proceder, sob pena de responsabilização, ao lançamento de ofício do tributo
devido que deixou de ser apurado e recolhido, bem como das penalidades
cabíveis e outros acréscimos legais exigíveis.
MULTA
DE
OFÍCIO
QUALIFICADA.
SONEGAÇÃO
FISCAL.
CABIMENTO.
Uma vez demonstrado que o sujeito passivo agiu dolosamente com vistas a se
esquivar do cumprimento das obrigações tributárias, retardando, dessa maneira,
o conhecimento da ocorrência do fato gerador por parte da Administração
tributária, aplica-se a multa qualificada prevista em lei em face da constatação
de ocorrência de sonegação fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, vencido o conselheiro Pedro Rinaldi Oliveira de Lima, que votava pelo
cancelamento da parcela do auto se infração relativa à qualificação da multa de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Arnaldo Diefenthaeler
Dornelles, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Carlos
Delson Santiago (suplente convocado), Marcio Robson Costa e Hélcio Lafetá Reis (Presidente)
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte acima identificado e
por seu sócio administrador, Juliano Anderson Galera Cunha, em contraposição ao acórdão da
Delegacia de Julgamento (DRJ) que julgou improcedente a Impugnação ao auto de infração
relativo ao Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), com os acréscimos legais e
penalidades aplicáveis, decorrente da apuração de saída de produtos do estabelecimento sem
lançamento do imposto devido.
Consta do Termo de Verificação Fiscal – TVF (fls. 7.180 a 7.312) que, após
inúmeras tentativas de obtenção de informações e documentos junto ao contribuinte, muitas
delas sem sucesso e outras parcialmente atendidas, bem como a realização de diligência no
estabelecimento, constatou a Fiscalização o seguinte:
a) apesar de a filial I da empresa Mastercorp do Brasil Eireli se dedicar à
fabricação e à comercialização de produtos identificados como “fitas e filmes para impressão de
Fl. 7730
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-009.847 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.720106/2018-75

transferência térmica” (TTR) ou simplesmente RIBBONs1, ela se encontrava cadastrada na
Receita Federal sob o CNAE no 3299-0-02, que se refere à “fabricação de canetas, lápis e outros
artigos para escritório”, revelando-se um objeto social totalmente desconexo à realidade fática;
b) “na maior parte do período que se estendeu de 01/01/2013 até 31/12/2015 (...),
a empresa MASTERCORP era constituída como uma empresa de responsabilidade limitada
(LTDA.), tendo como quadro societário, o Sr. JULIANO ANDERSON GALERA CUNHA, CPF
no 838.838.439-20, com 99% das cotas e responsável/administrador, e o Sr. FELIPE TOURON
CUNHA, CPF no 071.889.119-83, sócio menor, seu filho, com 1% das cotas sociais” (fl. 7.181);
c) a filial informara que os produtos por ela fabricados se classificavam na NCM
8443.91.99, cuja alíquota do IPI era zero, sendo que se apurou que, na verdade, a classificação
fiscal correta era a NCM 9612.10.19, com alíquota do IPI de 20%, conforme Solução de
Divergência Coana no 01/2003;
d) o estabelecimento não lançava o IPI nas notas fiscais de saída, não declarava o
imposto à Receita Federal, não o apurava nos livros fiscais com a alíquota correta e nem o
recolhia;
e) em razão da constatação de “sonegação fiscal”, aplicou-se a multa de ofício
qualificada por falta reiterada de destaque e pagamento do imposto, sendo imputado
responsabilidade solidária ao sócio administrador (art. 124, inciso I, do CTN);
f) os produtos fabricados pelo contribuinte, quando exportados, eram classificados
no código NCM 9612.10.19, enquanto que os mesmos produtos, quando vendidos no mercado
interno, não sofriam tributação do IPI, sendo enquadrados em outro código NCM, cuja alíquota
do IPI era zero;
g) o estabelecimento, em parte majoritária do período de apuração destes autos,
utilizava em seus livros fiscais e nas notas fiscais de saída códigos fiscais de operação (CFOP)
relativos a supostas vendas de mercadorias adquiridas ou recebidas de terceiros (CFOP 5102 e
6102), quando, de fato, deveria ter utilizado os CFOP 5101 e 6101 relativos a vendas de
produção do estabelecimento;
h) “apesar de o contribuinte insistentemente tentar fazer parecer que os produtos
por ele fabricados são FILMES para impressão de termo transferência, de fato, tais produtos
são FITAS para impressão de termo transferência oriundas de processo industrial que tem
como principal insumo rolos jumbo de FILMES virgens de polietileno” (fl. 7.244)2;
i) de acordo com as Notas Explicativas do Sistema Harmonizado, a posição 9612
compreende as “fitas impressoras montadas ou não em carretéis ou cartuchos, para máquinas de
escrever, calcular, e quaisquer máquinas que comportem um dispositivo que imprima por meio
destas fitas (básculas automáticas, tabuladoras, teleimpressoras, etc.). Estas fitas são, na maioria
das vezes, de tecidos de matérias têxteis, mas também podem ser de plásticos ou de papel. Para
se incluírem nesta posição, devem ser tintadas ou preparadas para imprimir (impregnadas, no

1 "películas plásticas revestidas de cera, resina e cera/resina (mistos) utilizados para impressão de códigos de barras,
impressão de crachás e/ou outras impressões em impressoras térmicas ou aparelhos de fax" (fl. 7.235).
2 Ribbon em inglês significa "fita" ou "faixa".
Fl. 7731
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-009.847 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.720106/2018-75

caso de fitas têxteis, revestidas, no caso de fitas de plástico ou de papel, de uma matéria corante,
de tinta, etc.)”;
j) a posição NCM 8443 pretendida pelo contribuinte se refere a máquinas e,
indiretamente, a seus elementos constitutivos (partes e acessórios), sendo a subposição 8443.91
aplicável a partes de máquinas e aparelhos de impressão por meio de blocos, cilindros e outros
elementos da posição 8442 (clichês, blocos, cilindros, pedras litográficas, placas e similares,
preparados para impressão), todos rígidos;
k) de acordo com as Notas de Seção, especialmente a Nota no 1, as fitas para
máquinas de escrever e as fitas impressoras semelhantes foram expressamente excluídas da
seção XVI (máquinas e suas partes);
l) glosaram-se créditos fictícios do imposto, mas mantiveram-se os valores das
entradas com créditos do IPI informados pelo contribuinte em sua escrita digital (compras de
insumos, importações etc.).
Em sua Impugnação, o contribuinte requereu (i) a realização de prova pericial
para os esclarecimentos solicitados pelo CARF em processo análogo, (ii) o sobrestamento do
julgamento do presente processo enquanto pendente decisão quanto ao auto de infração
decorrente de supostas omissões de receita, (iii) a produção de todos os meios de prova em
direito admissíveis, (iv) a exclusão do sócio administrador do polo passivo do auto de infração,
(v) o cancelamento do lançamento de ofício e, na remota hipótese de manutenção de alguma
exigência, (vi) o afastamento das penalidades impostas, sendo arguido, aqui apresentado de
forma sucinta, o seguinte:
1) nas exportações e nas vendas no mercado interno, a empresa utiliza a
classificação fiscal 8443.91.99, que é a adequada à realidade e natureza do produto “filme de
termo-transferência” (filme e não fita), semelhante ao toner para impressão a laser ou cartucho
para impressora jato de tinta;
2) os filmes de termo-transferência assemelham-se ao papel carbono em rolo, cuja
classificação fiscal é expressamente excluída do grupo 9612 da NESH (Nota Explicativa do
Sistema Harmonizado);
3) a circulação de mercadorias entre estabelecimentos da mesma empresa não se
subsume à hipótese de incidência do IPI, o que justifica a utilização dos códigos CFOP 5102 e
6102;
4) inexistência de evidente intuito de fraude a justificar a majoração da multa de
ofício;
5) o Auditor Fiscal não trouxe quaisquer provas suficientes a comprovar a
classificação fiscal que pretende atribuir aos produtos “filmes para impressão por transferência
térmica”, o que torna nulo o auto de infração;
6) a autoridade fiscal adotou base de cálculo obtida a partir de informações
prestadas nas GIA/ICMS, relativas a operações de transferências de mercadorias entre filial e
matriz, desprezando os valores declarados nas DCTF e DIPJ;
Fl. 7732
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-009.847 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.720106/2018-75

7) caráter confiscatório do auto de infração, sendo improcedentes as penalidades
impostas, dada a violação dos preceitos da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como do
princípio da capacidade contributiva.
O acórdão da DRJ que julgou improcedente a Impugnação restou ementado nos
seguintes termos:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
NULIDADE.
É descabida a alegação de nulidade do lançamento de ofício, por não ter sido verificada
qualquer das hipóteses que invalidam esse ato administrativo.
SOBRESTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Inviável o sobrestamento do julgamento em razão de alegada relação de
prejudicialidade com processo relativo a outra matéria e período de apuração diverso.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. VINCULAÇÃO DEPENDENTE
DE DISPOSIÇÃO LEGAL EXPRESSA.
Os julgados, mesmo quando administrativos, e a doutrina somente vinculam os
julgadores administrativos de 1a instância nas situações expressamente previstas nas
normas legais.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. APRECIAÇÃO NO ÂMBITO
ADMINISTRATIVO. VEDAÇÃO.
Não compete à autoridade administrativa manifestar-se quanto à inconstitucionalidade
ou ilegalidade das leis, por ser essa prerrogativa exclusiva do Poder Judiciário.
RESPONSABILIZAÇÃO
SOLIDÁRIA.
SÓCIO.
PESSOA
JURÍDICA.
ILEGITIMIDADE PARA CONTESTAR.
Consoante a legislação de regência, ninguém pode pleitear, em nome próprio, direito
alheio, salvo quando autorizado por lei. Como não há previsão na legislação específica
do processo administrativo tributário que excepcione a regra geral estabelecida naquele
código, ou seja, que autorize a substituição processual, há que se considerar que o
contribuinte (pessoa jurídica autuada) não possui legitimidade para contestar a
responsabilização solidária de sócios.
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. FITAS PARA IMPRESSÃO POR TRANSFERÊNCIA
TÉRMICA - TTR (RIBBONS).
A classificação fiscal de fitas para impressão de transferência térmica deve seguir a
determinação das normas do Sistema Harmonizado e enquadra-se no código
9612.10.19.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
Fl. 7733
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-009.847 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.720106/2018-75

LANÇAMENTO. ERRO CLASSIFICAÇÃO FISCAL. IPI
A falta de pagamento do imposto, por erro de classificação fiscal/alíquota inferior à
devida, justifica o lançamento de ofício do IPI com os acréscimos legais cabíveis.
MULTA DE OFÍCIO. FALTA DE LANÇAMENTO DO IMPOSTO, COM
COBERTURA DE CRÉDITO.
É lícita a imposição de multa de ofício proporcional ao valor do imposto que deixou de
ser destacado na nota fiscal de saída, mesmo havendo saldo credor na escrita fiscal do
sujeito passivo.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO.
Cabível a imposição da multa qualificada de 150%, restando demonstrado que o
procedimento adotado pelo sujeito passivo enquadra-se nas disposições do art. 71,
inciso I, da Lei no 4.502/64.
CARÁTER CONFISCATÓRIO.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, não cabendo à
autoridade administrativa aplicá-la para afastar a legislação vigente.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Merecem destaque no voto condutor do acórdão de primeira instância as seguintes
conclusões:
a) o contribuinte, em sua Impugnação, pretendeu defender o direito de seu sócio
que figurou na condição de responsável tributário no auto de infração, sendo que inexiste
previsão legal no Decreto no 70.235/1972 que excepcione a regra geral estabelecida no CPC, ou
seja, que autorize a substituição processual, considerando-se que ele não possui legitimidade
para contestar a referida responsabilização;
b) quanto ao pedido de sobrestamento do presente processo em razão da
pendência de decisão no processo 10980.721522/2010-96, esse decorrente de autuação relativa à
omissão de receitas, que, segundo o contribuinte, teria relação direta com o presente, tem-se que
se discute nestes autos somente a classificação fiscal do produto, matéria essa que não guarda
relação com a referida omissão;
c) diferentemente do alegado pelo contribuinte, nenhuma perícia foi deferida pelo
CARF nos outros processos por ele indicados, tendo aquele colegiado mantido a mesma
classificação fiscal do produto adotada pela Fiscalização neste processo;
d) ao contrário do alegado pelo então Impugnante, o lançamento tributário não se
deu somente com base em informações obtidas junto ao fisco estadual, mas, sim, a partir dos
arquivos das Notas Fiscais Eletrônicas constantes do SPED, tendo-se em conta o fato gerador do
IPI, qual seja, a saída do produto do estabelecimento industrial;
e) para que se adotasse a classificação fiscal defendida pelo contribuinte, o
produto por ele fabricado deveria ser parte de máquinas de impressão em relevo (tipografia,
Fl. 7734
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-009.847 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.720106/2018-75

offset etc.) e não um elemento independente utilizado em máquinas de impressão térmica sobre
papel, tecidos, plásticos etc.;
f) o fato de se classificarem as impressoras importadas pela empresa na posição
8433 não implica, necessariamente, que o produto por ela produzido deva se classificar no
mesmo código, pois a empresa não produz impressoras e sim fitas para impressão, produto esse
excluído da posição 84.
Cientificados da decisão de primeira instância em 22/03/2019 e 16/04/2019
respectivamente (fl. 7.629 e 7.633), a empresa e o sócio administrador interpuseram Recurso
Voluntário em 18/04/2019 (fl. 7.634) e requereram a declaração de nulidade do auto de infração,
reiterando os demais pedidos que constaram da Impugnação apresentada pela empresa e
repisando os mesmos argumentos de defesa, sendo acrescentada a alegação de que a DRJ não se
manifestara sobre a ausência de prova que sustentasse a autuação e nem sobre a nova
classificação fiscal do produto adotada nos Estados Unidos.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
O recurso da empresa é tempestivo, atende os demais requisitos de
admissibilidade e dele tomo conhecimento.
Quanto ao recurso do sócio administrador, considerando a ausência de
Impugnação do auto de infração, conforme já havia sido atestado pela DRJ, dele não se conhece,
em razão da preclusão temporal, em conformidade com os arts. 14 e 17 do Decreto no
70.235/19723, bem como o art. 63 da Lei no 9.784/19994.
Conforme acima relatado, trata-se de auto de infração relativo ao Imposto sobre
Produtos Industrializados (IPI), bem como aos acréscimos legais e à multa isolada, decorrente da
apuração de saída reiterada de produtos do estabelecimento sem lançamento do imposto devido.
I. Decisão de 1a instância. Alegação de omissão.
De início, deve-se registrar que se mostra insubsistente a alegação do Recorrente
de que a DRJ fora omissa quanto a seus argumentos de defesa encetados na Impugnação
relativamente à ausência de prova que sustentasse a autuação e à nova classificação fiscal do
produto adotada nos Estados Unidos, pois, conforme já assentado pelo Superior Tribunal de

3 Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
(...)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.
4 Art. 63. O recurso não será conhecido quando interposto:
I - fora do prazo;
II - perante órgão incompetente;
III - por quem não seja legitimado;
IV - após exaurida a esfera administrativa.
Fl. 7735
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-009.847 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.720106/2018-75

Justiça (STJ), “o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão”5.
Conforme se verifica do voto condutor do acórdão recorrido (fls. 7.590 a 7.620), o
julgador de primeira instância fez extensa abordagem das matérias controvertidas no autos, tendo
enfrentado e decidido de forma individualizada acerca (i) da contestação da responsabilidade do
sócio feita pela empresa, com indicação da legislação aplicável, bem como da jurisprudência, (ii)
da ausência de dependência deste processo em relação a outro relativo a matéria diversa e a
período de apuração distinto que justificasse o sobrestamento do julgamento, (iii) da inexistência
de perícia determinada anteriormente pelo CARF em outros processos versando sobre a mesma
matéria que justificasse a sua repetição nestes autos, (iv) do afastamento da alegação de nulidade
do auto de infração por ausência de provas, com demonstração das conclusões da Fiscalização,
inclusive com transcrição de trechos do Termo de Verificação Fiscal (TVF) em que os fatos
ensejadores do lançamento foram extensamente expostos, (v) da desnecessidade de produção de
novas provas, (vi) da apuração da base de cálculo empreendida na ação fiscal, bem como da
forma como se concluiu pela classificação fiscal, a partir da identificação do produto com base
em informações obtidas no site da empresa na internet e (vii) da inaplicabilidade, no processo
administrativo, da análise de questões constitucionais acerca das multas lançadas.
Portanto, o argumento de que a DRJ não teria enfrentado a questão relativa à
prova da autuação se mostra de todo improcedente, pois parte significativa do voto condutor foi
dedicada à análise desse tópico da Impugnação (fls. 7.596 a 7.600), com reprodução de trechos
do TVF em que se demonstraram os fatos e os elementos probatórios que conduziram o autuante
à efetivação do lançamento de ofício.
No que tange à alegação de que, nos Estados Unidos, passou-se a adotar nova
classificação fiscal para produtos similares ao por ele produzido, há que se destacar a
impossibilidade de se acessar o site indicado (“Page not found. The URL you tried to visit: /
news-publications-revocation-modification-classificationrulings-092816.html
could
not
be
found”), bem como a falta de informação precisa quanto à origem do texto reproduzido à fl.
7.650, se de origem oficial do Estado norte-americano ou de natureza privada.
Consultando-se a instituição indicada na referida citação, qual seja, Sandler,
Travis & Rosenberg Trade Report, constata-se que se trata de uma organização privada que
presta consultoria a importadores e exportadores com vistas à minimização de riscos no
comércio internacional, inclusive para fins de redução de impostos6.
Constata-se, portanto, serem infundadas tais alegações de falta de enfrentamento
de argumentos relevantes, pois a questão da prova foi muito bem analisada tanto na repartição de
origem quanto na DRJ e a alegação de mudança de classificação fiscal supostamente ocorrida
nos Estados Unidos se mostrou frágil, sem qualquer força vinculante ao presente caso.

5 STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3a
Região), julgado em 8/6/2016 (Info 585).
6 International Trade Attorneys & Consultants
Since 1977, Sandler, Travis & Rosenberg, P.A. (ST&R) has set the standard for international trade lawyers and
consultants, providing comprehensive and effective services to clients worldwide. Our success is the direct result of
our focus on what matters most to our clients: minimizing the risks associated with the cross-border movement of
goods, reducing tax and duty liability, and decreasing cycle time.
Fl. 7736
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-009.847 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.720106/2018-75

Feitas essas considerações, passa-se à análise dos demais argumentos de defesa
presentes no Recurso Voluntário.
II. Jurisprudência da turma de julgamento. Mesma matéria e mesmo
contribuinte.
Conforme apontado pela Fiscalização e pela DRJ, a mesma matéria de fundo
destes autos, relativamente ao mesmo contribuinte e ao mesmo imposto mas a outros períodos de
apuração, já foi objeto de julgamento nesta 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 3a Seção do
CARF em 2 de março e 29 de agosto de 2018 (acórdãos no 3201-003.468 e 3201-004.185),
encontrando-se transcritos na sequência trechos dos respectivos votos condutores:
Voto condutor do acórdão no 3201-003.468, de 2 de março de 2018 – Processo no
10980.723132/2014-84 (Relator Conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima e Redator
Conselheiro Paulo Roberto Duarte Moreira)
Voto parcialmente vencido
(...)
Conforme o AI de IPI de fls. 8942 e TVF de fls. 9025, o contribuinte fabrica o produto
Ribbon Cera, uma espécie de filme ou fita que é parte integrante de impressoras e
fax, por exemplo.
Este AI foi lavrado em face da filial uma vez que esta foi a empresa fiscalizada e não a
matriz, apesar de que não está claro no lançamento se as operações de saídas de
produtos da matriz entraram também no cálculo do lançamento ou não, parte da lide que
poderá ser solucionada posteriormente neste voto.
O contribuinte tem um modo de operação complexo e não só importa e comercializa,
como industrializa, exporta, transfere produtos e matérias primas da matriz para a filial
e também vende no mercado interno.
Considerado isso, a fiscalização entendeu que qualquer produto saído do
estabelecimento da filial deveria incidir o IPI, principalmente em razão do produto ter
uma classificação diferente e com alíquota de 20% (NCM 96.12.10.19 em fls. 9037),
sendo que o contribuinte utilizou uma classificação com alíquota de 0% (NCM
8443.91.99 em fls. 9039) e, em virtude desta alíquota, não destacou ou sequer lançou o
IPI.
De acordo com o sistema harmonizado de classificação a fiscalização fundamentou a
reclassificação nas RG 1 e 6 e Solução de Divergência COANA n.o 1/2003.
Diante deste cenário, o sócio majoritário Juliano Cunha foi autuado como responsável
solidário e foi lavrada Representação Penal para fins fiscais em virtude de possível
fraude e sonegação em razão do contribuinte não ter destacado nem lançado o IPI.
Para tal conclusão, os principais pontos de convicção do lançamento foi que ao exportar
o contribuinte teria utilizado a NCM correta, assim como nas vendas de mercado interno
o contribuinte utilizou o CFOP 5102/6102 (venda de mercadoria adquirida ou recebida
de terceiros) em vez do CFOP 5101/6101 (venda de produção do estabelecimento).
O contribuinte, por sua vez, de forma muito resumida, alegou a assertividade da
classificação utilizada uma vez que se trata de filmes para impressão e não fitas e que
seus produtos seriam partes e peças dos produtos do capítulo 8443 e não fitas para
máquinas de escrever e, em virtude da correta classificação e da alíquota zero, não
haveria necessidade de lançar o IPI.
Fl. 7737
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-009.847 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.720106/2018-75

Contestou a multa de 150% por não estar comprovada a fraude, contestou a
responsabilidade solidária do sócio majoritário por não haver provas da conduta dolosa
e mencionou que os mesmos fatos, de outro período, estão sendo julgados no processo
administrativo 10980.724847/2010-21, assim como no processo 1565002980/2010-50
já haveria precedente positivo com relação à classificação utilizada.
De pronto, ficou nítido que a lide necessita de esclarecimento técnico com relação ao
produto em questão, para que possa ser definida de forma correta a sua classificação.
Vencida a proposta de conversão do julgamento em diligência, para que os autos fossem
encaminhados ao INT, juntamente com amostra do produto, para análise oficial das suas
características, se são mesmo filmes ou fitas, se são partes ou peças de impressoras e fax
ou se são fitas para máquinas de escrever, qual o tamanho do produto e o que isto
implicaria na sua classificação e se o produto se assemelha aos toners de impressoras ou
ao papel carbono e demais divergências que se revelaram aparentes durante a análise
dos autos, passa-se à análise do mérito.
Considerando que o lançamento partiu da seguinte premissa, conforme fls 8942 dos
autos:
"0001 PRODUTO SAÍDO DO ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL OU
EQUIPARADO A INDUSTRIAL COM EMISSÃO DE NOTA FISCAL SAÍDA
DE PRODUTOS SEM LANÇAMENTO DO IPI INOBSERVÂNCIA DE
CLASSIFICAÇÃO FISCAL E/OU ALÍQUOTA DO IPI "
Considerando que não há uma prova inequívoca a respeito do erro na classificação do
produto Ribbon Cera, mas que há uma junção de indícios que permitem concluir que
o produto, da forma como é descrito no manual e site eletrônico do contribuinte,
não se trata de parte de impressoras e aparelhos semelhantes, assim como podem
possuir tamanhos maiores que o de 3cm (conforme alegação do contribuinte), sua
identificação corresponde menos ao texto da NCM 84439199, do que à 96122000,
pretendida pela fiscalização, conforme expostas em ordem, à seguir:
(...)
Assim, além das razões fáticas, reforça a classificação pretendida pela fiscalização a
solução de divergência Coana 1/2003.
Portanto, não se mostrou adequada e sólida a alegação do contribuinte de que os
produtos seriam filmes e não fitas e, em razão disto, se enquadrariam na NCM
8443.
Portanto, os produtos Ribbon Cera, vendidos no mercado interno e saídos da filial
(autuada), podem ser reclassificados para a posição 9612.
O relatório fiscal apresentou um outro ponto que tem igual ou mais importância que a
reclassificação do produto: a total ausência de registros relativos ao IPI em sua
operações de venda ao mercado interno do produto, conforme reproduzido a seguir:
(...)
Este ponto não foi contestado de forma clara e convincente pelo contribuinte ao afirmar
que, em razão da alíquota utilizada ter sido de zero, não escriturou nenhuma das
operações com os devidos destaques do IPI.
Portanto, este ponto reforça não somente a cobrança do tributo, na diferença das
alíquotas, como reforça a aplicação da multa prevista no art. 80, inciso II, da Lei n°
4.502/64. (g.n.)
(...)
Fl. 7738
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-009.847 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.720106/2018-75

Voto vencedor
Multa de 150% e responsabilização de pessoa física
Entende o Relator que, simultaneamente e pelos mesmos fundamentos, não pode
prevalecer a multa qualificada de 150% e o arrolamento das pessoas físicas no polo
passivo, como responsáveis solidários.
Segundo consta explicitado no voto vencido, " não comprovado ou juntado nenhum
indício da fraude ou do envolvimento das pessoas físicas, a multa de ofício deve ser
rebaixada para o patamar legal de 75% e as pessoas físicas devem ser excluídas do pólo
passivo.". Tem por fundamento a decisão exarada pelo STF no RE no 562.276/PR e
Súmula no 430 do STJ.
Não compactuo com tal entendimento.
Nos autos restou plenamente demonstrada a intenção da recorrente em dar saídas
de seus produtos no mercado interno, plenamente identificados em documentos
dos próprios contribuinte, em código tarifário sem correspondência com a
descrição do texto da classificação fiscal pretendida.
Ressalta-se que o mesmo produto em saída para exportação era corretamente
classificado em código tarifário com alíquota positiva (20%) da TIPI, ao passo que,
deliberadamente, alterava-se o código para contemplar classificação com alíquota
zero nas saídas para o mercado interno.
Esse fatos, acrescido de outros apontados pela fiscalização, evidencia a conduta
dolosa da contribuinte com a finalidade de reduzir tributos, eis os elementos
caracterizadores da fraude e sonegação. Outrossim, não houve uma simples
divergência de interpretação.
A decisão recorrida abordou a conduta ilícita em vários aspectos.
Por concordar integralmente com os fundamentos e decisão exarada no voto proferido
no acórdão da DRJ, peço vênia para reproduzir seus excertos fazendo-os minhas razões
de decidir com relação à comprovação da fraude e dolo, situação permissiva da
aplicação da multa no patamar de 150%:
(...)
Da análise dos autos, fica evidente que a multa qualificada foi
corretamente aplicada, pois se trata de conduta dolosa na supressão ou
redução do imposto devido.
Isto, porque não houve uma simples divergência de interpretação,
conforme alegou o impugnante.
Em primeiro lugar, porque o estabelecimento se comportava como
estabelecimento comercial e não industrial, dando saídas de mercadorias
como venda de mercadoria adquirida de terceiros (comércio), operação
não tributada pelo IPI e não como venda de produção do estabelecimento
(industrialização).
Em todos os livros contábeis e fiscais e nas notas fiscais, dos anos de
2010, 2011 e 2012, as saídas estavam registras com os CFOP 6102 e 5102
(venda de mercadoria adquirida de terceiros), não havia destaque do
imposto, indicação de classificação fiscal e alíquota, apesar se ser uma
saída tributada, mesmo que a alíquota zero, segundo o entendimento do
interessado.
Fl. 7739
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-009.847 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.720106/2018-75

Em segundo lugar, porque o contribuinte respaldava sua atitude acima
explicitada no fato de ser o produto tributado a alíquota 0%,
classificando-os de forma equivocada e contrária à classificação fiscal de
seus concorrentes.
Em terceiro lugar, porque a empresa já havia sido alertada em ações
fiscais anteriores sobre as irregularidades presentes no seu procedimento
e, mesmo assim, manteve o procedimento praticado. Não regularizou sua
documentação, mesmo tendo tido diversas oportunidades (diversas
intimações e reintimações), espaçadas ao longo dos anos nos quais
transcorreram as diversas ações fiscais.
E, finalmente, porque deixou de atender a obrigações acessórias,
dificultando a ação da fiscalização e obrigando-a, inclusive, à coleta de
informações em ambiente externo à empresa, alongando e onerando em
demasia o procedimento fiscalizatório, com consequente prejuízo ao
Erário.
Observe-se que as infrações praticadas pelo contribuinte não poderiam ter
sido perpetradas sem a existência do DOLO específico a que alude a lei.
Não se poderia conceber que um fabricante de produtos industrializados
simplesmente desconhecesse a sua condição de contribuinte do IPI. Na
verdade, o próprio sujeito passivo anuncia para todos (na internet) a sua
qualidade de fabricante e os produtos por ele fabricados. E todos os
documentos juntados ao processo dizem exatamente a mesma coisa.
Também não se poderia admitir que o contribuinte (sem dolo) emitisse
suas notas fiscais completamente em desacordo com o que exige a lei,
deixando de fazer qualquer referência ao imposto (IPI) e a quaisquer
outros elementos de sua constituição ou sua condição de industrial e
contribuinte. Além disso, o próprio contribuinte, quando lhe interessa
(exportação), utiliza a classificação fiscal correta dos seus produtos.
(...)
Assim, entendo que ao tipificar reiteradamente suas operações como comerciais e
assumir uma classificação fiscal não onerada, mesmo adotando outra classificação
em suas operações de exportação, a recorrente está, deliberadamente, sonegando
ao fisco a informação de que é contribuinte do IPI e que é devedor do imposto por
ter suas saídas tributadas a alíquota 20% ou 15% (2012). Tal fato comprova a
intenção do contribuinte em omitir, impedir ou retardar o conhecimento por parte
da autoridade fazendária do fato gerador do imposto.
Responsabilidade solidária do sócio Juliano Anderson Galera Cunha
Dito alhures que o Relator afastou o sócio em questão da responsabilidade solidária pelo
crédito tributário constituído em razão da ausência de prova de seu envolvimento na
prática dos ilícitos.
A vinculação da pessoa física à responsabilização solidária não é da simples ocorrência
do fato gerador do Imposto ou de sua participação no quadro social.
Constatou a fiscalização a participação efetiva, de comando, deste sócio nos atos de
gestão da pessoa jurídica com o propósito de fraudar o Fisco Federal e sonegar
seus tributos. As ações perpetradas requeriam diligência sempre ativa para indicar
a classificação tarifária desejada do produto nas vendas no mercado interno e
externo em códigos distintos, para que não houvesse incidência do IPI nas saídas
para clientes nacionais.
Fl. 7740
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-009.847 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.720106/2018-75

Assim, desnudado o interesse comum e o benefício alcançado nas operações, quais
sejam, a redução dos tributos e consequente aumento da situação patrimonial líquida da
sociedade.
Os atos praticados pelo sócio Juliano Anderson Galera Cunha e relatados pela
fiscalização, a meu ver, foram decorrentes de evidente gestão financeira, comercial
e administrativa de empresa com o intuito de fraudar e sonegar tributos.
Por todos estes fatos entendo acertada a responsabilização da pessoa física atribuída
pela autoridade fiscal, nos termos dos artigos 121, I, do CTN.
Autuação quanto às saídas da matriz
Quanto à parte do voto vencido que faz limitar a manutenção das exigências fiscais
exclusivamente às saídas de produtos promovidas pelo estabelecimento filial, dando a
entender que excluiria aqueles saídos da matriz, é de se esclarecer que a autuação
promovida neste processo alcançou tão só o estabelecimento filial.
Este fato encontra-se bem assentado no início do "Termo de Descrição dos Fatos e
Encerramento da Ação Fiscal" (fl. 35), com a imagem reproduzida:
(...)
Assim, não há qualquer exclusão de crédito tributário a ser procedida em face do
estabelecimento matriz. (g.n.)
(...)
Voto condutor do acórdão no 3201-004.185, de 29 de agosto de 2018 – Processo no
10980.724847/2010-21 (Relator Conselheiro Leonardo Correia Lima Macedo)
(...)
Determinação de Perícia
Conforme jurisprudência deste CARF, estando presentes nos autos todos os elementos
de convicção necessários à adequada solução da lide, indefere-se o pedido de diligência
ou perícia.
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais CARF Acórdão no
3202001.435 do Processo 12466.002503/200897.
Assunto: Classificação de Mercadorias
Período de apuração:02/06/2008 a 16/07/2008.
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO. Estando presentes nos autos
todos os elementos de convicção necessários à adequada solução da lide,
indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência ou perícia.
Como mencionado no julgamento em primeira instância (efl. 51064), entende-se que a
perícia já havia sido negada. No presente caso, a perícia é prescindível ao deslinde da
questão. Logo, indefere-se o pedido de perícia.
Da Classificação Fiscal do Produto
Inicialmente compete esclarecer que a classificação fiscal de mercadorias na
Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) é matéria de competência da Secretaria da
Receita Federal do Brasil, nos termos do disposto nos arts. 48 a 50 da Lei no 9.430, de
27/12/1996, nos arts. 46 a 53 do Decreto no 70.235, de 6/03/1972, no art. 1o do Decreto
Fl. 7741
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3201-009.847 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.720106/2018-75

no 97.409, de 22/12/1988, no art. 2o do Decreto no 766, de 3/03/1993, nos arts. 88 a 102
do Decreto no 7.574, de 29/09/2011, e nos arts. 2o a 4o do Decreto no 7.660, de
23/12/2011.
A NCM/TIPI toma por base a Convenção Internacional do Sistema Harmonizado de
Designação e de Codificação de Mercadorias (Convenção do SH) administrado pelo
Conselho de Cooperação Aduaneira (CCA), também conhecido como Organização
Mundial de Aduanas (OMA), cuja sede fica em Bruxelas.
A Convenção do SH é a base de todos os Acordos de comércio negociados na
Organização Mundial do Comércio (OMC) e em outros organismos internacionais. Tal
instrumento possui atualmente 157 partes contratantes dentre países, territórios e uniões
econômicas. O Brasil é signatário da Convenção DO SH desde 31/10/1986, tendo
ratificado sua adesão em 08/11/1988. A promulgação da referida Convenção foi feita
por meio do Decreto n° 97.409, de 22/12/1988.
De forma resumida, a Convenção do SH possui seis Regras Gerais de Interpretação
(RGI) que servem de pilares para o sistema de codificação de mercadorias.
Dentre as seis RGI, a mais importante é a RGI 1 que determina a força legal dos textos
das posições e das Notas de Seção e de Capítulo e, desde que não sejam contrárias aos
textos das referidas posições e Notas.
Após a leitura dos autos e pesquisa em documentos na internet é possível concluir
que a classificação das mercadorias indicada pela fiscalização está correta, ou seja,
as mercadorias objeto do litígio classificam-se no código NCM/TIPI 9612.10.19. Tal
afirmativa levou em consideração: a) Argumentação do juízo de primeira instância; b)
Solução de Divergência Coana no 1 de 19/03/2003; c) Pesquisa em site de resoluções
antecipadas da União Europeia; e d) Pesquisa em site de exportadores da mercadoria.
a) Argumentação do juízo de primeira instância
O juízo de primeira instância apresenta farta argumentação na aplicação das RGI do SH
1 e 3A para a classificação das mercadorias na posição 96.12.
Ao aplicar a RGI 1 e 3A, verifica-se que entre o texto da posição 96.12
(Fitas impressoras para máquinas de escrever e fitas impressoras
semelhantes, tintadas ou preparadas de outra forma para imprimir,
montadas ou não em carretéis ou cartuchos; almofadas de carimbo,
impregnadas ou não, com ou sem caixa) e o da posição 84.43 (Máquinas e
aparelhos de impressão por meio de blocos, cilindros e outros elementos
de impressão da posição 84.42); a posição que mais se adequa ao produto
“filmes para impressão” é a 96.12, isto porque:
Tratam os produtos de material impressor (película plástica) revestido
com tinta; montados em bobinas e, como podemos observar pelas fotos
acima, cortados em tiras, faixas ou fitas de diversos tamanhos. Sendo que
o uso do termo fita somente caracteriza a unidade em faixas sem
especificação de tamanho.
A própria tradução do termo em inglês “ribbon” é fita, cinta, faixa,
portanto serve para caracterizar o produto como “fita”;
A impressão se dá por meio da fita de plástica, e não por blocos, cilindros,
placas, clichês, etc.
A caracterização principal da posição é a “impressão” por meio de
material tintado (revestido); (efl. 51080)
Fl. 7742
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3201-009.847 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.720106/2018-75

Observe-se o disposto nas Notas Explicativas do Sistema Harmonizado (NESH) para a
posição 96.12
1) As fitas impressoras montadas ou não em carretéis ou cartuchos, para
máquinas de escrever, calcular, e quaisquer máquinas que comportem
um dispositivo que imprima por meio destas fitas (básculas automáticas,
tabuladoras, teleimpressoras, etc). Estas fitas são, na maioria das vezes,
de tecidos de matérias têxteis, mas também podem ser de plásticos ou de
papel. Para se incluírem nesta posição, devem ser tintadas ou preparadas
para imprimir (impregnadas, no caso de fitas têxteis, revestidas, no caso
de fitas de plástico ou de papel, de uma matéria corante, de tinta, etc.).
(efl.51081)
A alegação da recorrente de que as fitas da posição 96.12 deveriam ter menos de 3cm
também está equivocada.
O que as Notas Explicativas do Sistema Harmonizaddo NESH da posição
96.12 quis dizer com “Excluem-se desta posição: a) os rolos de papel
carbono (químico*) ou de outros papéis copiativos, que são colocados em
maquinas de calcular, caixas registradoras etc, para obtenção de um
segundo exemplar das fichas impressas. Estes rolos, que não podem ser
utilizados como fitas de maquinas de escrever, são geralmente muito mais
largos (mais de 3cm)” é que este tipo de papel não pode ser
utilizado/classificado como fita de máquina de escrever, por serem mais
largos, mas não diz que as fitas impressoras semelhantes devem ter
menos de 3cm, mesmo porque os rolos de papel copiativos nem se
enquadram neste conceito (fitas impressoras semelhantes). (efl. 51081)
b) Solução de Divergência Coana no 1 de 19/03/2003
A Solução de Divergência Coana no 1 de 19/03/2003 foi aplicada de forma correta.
Trata-se de solução de divergência de classificação fiscal de fitas e filmes “de impressão
por termo transferência”, aplicável à situação em tela.
Solução de Divergência Coana no 1 de 19/03/2003
ASSUNTO: Classificação de Mercadorias
EMENTA: Reforma a Solução de Consulta SRRF/7 a RF/Diana no 159,
de 19 de agosto de 2002, classificando a mercadoria denominada “fita de
filme de Poli (Tereftalato de Etileno) contendo em uma das faces camada
de negro de fumo, própria para impressão por termo-transferência,
enrolada em tubetes de papelão com larguras diferenciadas, apta para uso
em equipamento de impressão, fabricada por International Imaging
Materials, Inc.USA, denominada comercialmente ‘Ribbon"' no código
NCM 9612.10.19 e a mercadoria denominada “Filme de Poli(Tereftalato
de Etileno) com camada de negro de fumo, em uma das faces, próprio
para impressão por termo-transferência, mas ainda não apto para uso em
equipamento de impressão, fabricado por International Imaging Materials,
Inc.USA, denominada comercialmente ‘Jumbo"' no código NCM
3921.90.90.
A ementa da Solução de Divergência é perfeitamente clara. Trata-se de filmes de
transferência térmica ou termo transferência, comercialmente denominados TTR/Ribbons.
c) Pesquisa em site de resoluções antecipadas da União Europeia
Fl. 7743
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3201-009.847 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.720106/2018-75

A Convenção do SH, promulgada no Brasil por meio do Decreto n° 97.409, de
22/12/1988, visa facilitar o comércio internacional por meio de uma classificação
uniforme para as mercadorias objeto do comércio internacional de forma a facilitar a
coleta, a comparação e a análise das estatísticas. Dentre outros, o SH se destina ao
estabelecimento de uma correlação quanto às estatísticas de importação e exportação.
Nesse sentido, em pesquisa para a mercadoria Ribbon realizada junto ao sítio
oficial para soluções da Comissão Europeia, contendo diversos países que também
são parte contratante da Convenção do SH, European Binding Tariff Information
(EBTI)
(http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/ebti/ebti_home.jsp?Lang=en)
foi possível encontrar a seguinte solução de consulta Ribbon – Filmes de Fax.
(...)
Trata-se de solução de consulta emitida no Porto de Roterdã indicando a aplicação das
Regras Gerais de Interpretação (RGI) 1 e 6 para a classificação dos filmes de fax tipo
Ribbon na subposição 9612.10. Ou seja, a mesma adotada pela fiscalização brasileira.
d) Pesquisa em site de exportadores da mercadoria
Por último, em pesquisa em sitio na internet para analisar exportações da
mercadoria TTR/Thermal Transfer Ribbon, foi possível verificar que
exportadores em diferentes países utilizam o código 9612.10 do SH.
(...)
Diante de todo o exposto, por aplicação da RGI 1 combinada com a 3, verifico que a
NCM/TIPI 9612.10.19 é a mais adequada para a classificação da mercadoria
TTR/Ribbon no comércio internacional.
Dos Vícios Materiais do Lançamento
No tocante as alegações de vícios materiais no lançamento em função dos códigos
utilizados entre a matriz e a filial, cabe repetir o que foi dito no julgamento de primeira
instância.
O contribuinte foi intimado a esclarecer a razão pela qual fora utilizado
o CFOP 5102/6102 (Venda de mercadoria adquirida ou recebida de
terceiros) ao invés do CFOP 5101/6101 (Venda de produção do
estabelecimento), mas não atendeu a intimação. (efl. 51071)
(...)
No entanto, o estabelecimento é industrial e não comercial e não há
notícias de compras do produto de outra empresa para revenda, então,
todas as saídas foram classificadas em CFOP errado, o correto seria
5101 – vendas de produção do estabelecimento e, portanto, operação
tributada pelo imposto. As vendas no CFOP 5102, no caso, deveriam ser
esporádicas e respaldadas por entradas de mercadoria de idêntica é o
caso analisado. E mais, as transferências da matriz diz respeito à matéria
prima (filme termodinâmico) usado na elaboração do produto
industrializado pelo contribuinte (fita termodinâmica), então não há que
se falar em revendas. As remessas filial – matriz, são tributadas na saída
da matriz, que também não é o caso em análise. (efl. 51071)
Assim, a alegação relativa aos códigos carece de provas quanto a sua correta utilização
por parte da recorrente. Trata-se conforme mencionado de estabelecimento industrial e
não comercial. Logo, não se tem notícias de que a mesma realizava compras de outras
empresas para revenda.
Fl. 7744
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3201-009.847 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.720106/2018-75

O Fisco descaracterizou a utilização dos códigos CFOP 5102 e 6102 e
considerou como sendo saídas do CFOP 5101 e 6101. Referidas saídas,
repiso, não dizem respeito à transferência para matriz ou para outra
filial, já que o adquirente é outra pessoa jurídica (outro CNPJ) e o CFOP
para estas transferências é o 5151 e 6151(transferência de produção do
estabelecimento). (efl. 51071)
Houve, portanto, a descaracterização dos códigos de operação utilizados pela recorrente.
Ora, se os códigos das operações foram descaracterizados, a fiscalização agiu de
maneira acertada ao deixar de considerar os valores declarados das DCTFs e nas DIPJ e
utilizar os valores que foram declarados para fins de ICMS nas GIAs/ICMS. Tal fato,
foi explicado pelo juízo de primeira instância.
Observe-se que a maior parte da documentação apresentada pelo
contribuinte mostrou-se inábil a permitir o levantamento de informações
confiáveis para embasar a apuração do IPI (falta de lançamento do
imposto nas NF, nos livros fiscais em papel) .
Por esse motivo, o auditor fiscal viu-se obrigado a utilizar a parcela da
documentação que identificou retratar com maior aproximação a
realidade da empresa. Assim, a apuração dos saldos de cada período foi
realizada a partir dos levantamentos e das consolidações dos valores
registrados no Livro de Registro de Entradas, no Livro de Registro de
Saídas, no SINTEGRA, SPED FISCAL E SPED Nfe, que foram os que
apresentaram as menores divergências quando confrontados com os
demais elementos probatórios.
Diante do exposto nego provimento quanto a alegação da recorrente de existência de
vícios materiais do lançamento.
Da Multa de Ofício Qualificada
Da leitura dos autos, entende-se que a multa de ofício qualificada foi corretamente
aplicada.
O conjunto indiciário fez prova do ilícito definido no art. 480, do RIPI, de 2002,
sonegação, ou seja da omissão dolosa com relação ao recolhimento do IPI devido.
Nesse sentido, cita-se: a) utilização de códigos de operação CFOP incorretos dando a
entender que revendia mercadorias de terceiros; b) falta de destaque do IPI e alíquota
nas vendas tributadas, supostamente com alíquota zero, segundo entendia o interessado;
c) utilização da classificação correta na posição 96.12 do SH em algumas exportações;
d) falta de atendimento a obrigações acessórias, dificultando a ação da fiscalização.
Cite-se trecho no Acórdão de primeira instância.
Observe-se que as infrações praticadas pelo contribuinte não poderiam
ter sido perpetradas sem a existência do DOLO específico a que alude a
lei. Não se poderia conceber que um fabricante de produtos
industrializados simplesmente desconhecesse a sua condição de
contribuinte do IPI. Na verdade, o próprio sujeito passivo anuncia para
todos (na internet) a sua qualidade de fabricante e os produtos por ele
industrializados. E todos os documentos juntados ao processo dizem
exatamente a mesma coisa. Também não se poderia admitir que o
contribuinte (sem dolo) emitisse suas notas fiscais completamente em
desacordo com o que exige a lei, deixando de fazer qualquer referência
ao imposto (IPI) e a quaisquer outros elementos de sua constituição ou
sua condição de industrial e contribuinte. Além disso, o próprio
contribuinte, quando lhe interessa (exportação), utiliza a classificação
fiscal correta dos seus produtos.
Fl. 7745
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3201-009.847 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.720106/2018-75

O dolo, na prática da infração, fica bastante evidente quando o mesmo
utiliza em seus documentos e livros fiscais os códigos CFOP 5102, 6102 e
5156 (saída de produtos adquiridos e/ou recebidos de terceiros) quando
deveria utilizar os códigos CFOP 5101, 6101 e 5155 (saída de produtos
fabricados pelo estabelecimento), prestando informação FALSA em seus
documentos fiscais na tentativa de ILUDIR a autoridade fazendária em
relação à sua condição de estabelecimento industrial e contribuinte do
IPI e, inclusive, da ocorrência do fato gerador de suas obrigações
tributárias.. (efl. 51092)
Caracterizado o dolo, nego provimento para manter a multa qualificada.
Finalmente, para os argumentos de cunho constitucional aplica-se a Súmula CARF no 2:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.”
Da Multa de Ofício Agravada
A multa agravada deve ser analisada no concreto, em função do prejuízo trazido pela
conduta do contribuinte à apuração do ilícito tributário.
O agravamento é justificado sempre que a conduta do contribuinte traga prejuízos
concretos ao curso da ação fiscal. Ou seja, é medida aplicável nos casos em que o fisco
só pode chegar aos valores tributáveis depois de expurgado os artifícios postos pelo
sujeito passivo.
Observe-se que o juízo a quo registra ter mantido a multa agravada com base na falta de
resposta por parte do contribuinte a diversas intimações. O contribuinte intimado em
vários momentos deixou de prestar informações ao fisco.
Cabe ressaltar que a hipótese de agravamento da multa ficou
perfeitamente caracterizada, pois a contribuinte, além de atendimento
parcial a diversas outras intimações, deixou de atender às seguintes
intimações:
1. Termo de Início de Ação Fiscal 1 enviado por vai postal (AR) e
recebido pela contribuinte em 25/08/2009 (fls. 075/077);
2. Termo de Intimação Fiscal 2 recebido pessoalmente pelo advogado da
empresa em 24/09/2009 (fls. 078/087);
3. Termo de Intimação Fiscal 3 enviado por via postal (AR) e recebido
pela contribuinte em 23/10/2009 (fls. 088/091); e
4. Termo de Intimação Fiscal 6 recebido pessoalmente pelo advogado da
empresa em 29/03/2010 (fls. 157/158).
É fato provado e incontestável que contribuinte deixou de atender as intimações. Ocorre
que tal comportamento foi irrelevante para a lavratura do auto de infração. A falta de
resposta por parte do contribuinte não trouxe prejuízo ao lançamento, pois o fisco
obteve informações suficientes para concretizar a autuação.
O CARF possui jurisprudência para o desagravamento da multa nestes casos.
MULTA AGRAVADA. NÃO PRESTAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS.
NÃO CABIMENTO. DESAGRAVAMENTO.
Deve-se desagravar a multa de oficio, pois o Fisco já detinha
informações suficientes para concretizar a autuação. Assim, o não
atendimento às intimações da fiscalização não obstou a lavratura do auto
Fl. 7746
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3201-009.847 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.720106/2018-75

de infração, não criando qualquer prejuízo para o procedimento fiscal.
Precedentes da Câmara Superior de Recursos Fiscais CSRF. (Acórdão no
2403002.592
do
Processo
10580.728131/201013;
Acórdão
no
2403002.593
do
Processo
10580.728132/201050;
Acórdão
no
2403002.721 do Processo 10580.728135/201093)
O disposto na Súmula CARF no 96 corrobora o entendimento de desagravamento
quando da falta de apresentação de livros e documentos.
Súmula CARF no 96: A falta de apresentação de livros e documentos da
escrituração não justifica, por si só, o agravamento da multa de oficio,
quando essa omissão motivou o arbitramento dos lucros.
No caso concreto a contabilidade foi refeita para fins de IPI, sem que a falta da
informação criasse obstáculos para a lavratura do auto de infração.
O caso seria diferente se a recorrente houvesse prestado informações falsas de modo a
criar dificuldades, sendo que nesse caso caberia o agravamento. Não é o caso, onde
diversas intimações deixaram de ser atendidas e prevaleceu o silêncio.
Diante do exposto, dou provimento ao recurso para desgravar a multa.
Finalmente, para os argumentos de cunho constitucional aplica-se a Súmula CARF no 2:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.”
Da Multa Regulamentar
Conforme jurisprudência do CARF é legítima a cobrança de multa regulamentar quando
de descumprimento de apresentação de arquivos magnéticos.
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - Acórdão no 9101000.285
do Processo 10945.011219/200389 - Data 24/08/2009
Ementa:
DESCUMPRIMENTO
DE
INTIMAÇÃO
PARA
APRESENTAÇÃO
DE
ARQUIVOS
MAGNÉTICOS.
MULTA
REGULAMENTAR. O não atendimento à intimação para apresentação
de arquivos magnéticos implica na imputação da multa regulamentar
estabelecido, no inciso I, do art. 12, da Lei n°8.218/91.
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - Acórdão no 1401001.198
do Processo 10580.724450/200916 - Data 07/05/2014
Ementa: Obrigações Acessórias Exercício: 2007, 2008 ARQUIVOS
MAGNÉTICOS E SISTEMAS. FALTA DE APRESENTAÇÃO. O não
atendimento à intimação para apresentação de arquivos magnéticos
implica na imputação da multa regulamentar estabelecido, no inciso III
do artigo 12 da Lei 8.218/91.
Dessa forma, nego provimento ao recurso para manter a multa regulamentar.
Da Responsabilidade Solidária do Sócio
Tendo em vista o conjunto indiciário que fez prova do ilícito definido no art. 480, do
RIPI, de 2002, sonegação, ou seja da omissão dolosa com relação ao recolhimento do
IPI devido, entende-se como correta a imputação do sócio como responsável solidário.
O CARF possui jurisprudência nesse sentido.
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - Acórdão no 3301002.159
do
Processo
19515.720141/201301
-
Data:
28/01/2014
Fl. 7747
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3201-009.847 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.720106/2018-75

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. IMPUTAÇÃO Correta a imputação
de responsabilidade tributária solidária aos sócios administradores da
sociedade por ter agido com infração à legislação tributária, visando
excluir e/ ou reduzir os tributos devidos na industrialização e
comercialização dos produtos.
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - Acórdão no 1401001.852
do
Processo
16004.720375/201312
-
Data:
12/04/2017
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA
DOS
SÓCIOS
Uma
vez
comprovado que as condutas dolosas não foram adstritas apenas a
alguns fatos isolados, mas sim ao próprio modo de operação da empresa,
é legal a atribuição de responsabilidade tributária a todos os sócios
administradores.
Entende-se que o modo de operação da empresa era de conhecimento sócio.
Dessa forma, nego provimento ao recurso voluntário para manter a responsabilidade
solidária do sócio.
Conclusão
Por todo o exposto, indefiro o pedido de realização de perícia e DOU PROVIMENTO
PARCIAL ao Recurso Voluntário, apenas para desagravar a multa, mantendo a multa
de ofício qualificada no percentual de 150%.
No processo no 10980.723132/2014-84, acima referenciado, houve oposição de
embargos de declaração, que foram acolhidos, mas sem efeitos infringentes, nos seguintes
termos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos Declaratórios, sem efeitos infringentes, para que: 1 seja adicionado ao
acórdão embargado a negativa da solicitação de juntada de provas adicionais; 2 a
menção feita à NCM 96.12.20.00 seja substituída pela NCM 96.12.10.19 e o trecho que
mencionou a posição equivocada passará a valer da seguinte forma: "Considerando que
não há uma prova inequívoca a respeito do erro na classificação do produto Ribbon
Cera, mas que há uma junção de indícios que permitem concluir que o produto, da
forma como é descrito no manual e site eletrônico do contribuinte, não se trata de parte
de impressoras e aparelhos semelhantes, assim como podem possuir tamanhos maiores
que o de 3cm (conforme alegação do contribuinte), sua identificação corresponde menos
ao texto da NCM 84439199, do que à NCM 96.12.10.19, pretendida pela fiscalização,
conforme expostas em ordem, a seguir:"; 3 sejam rejeitados os embargos com relação às
exclusões na NESH, da classificação 96.12.10.19. (Acórdão no 3201-004.927, de
25/02/2018)
Interposto Recurso Especial pelo Recorrente e pelo sócio administrador, tal
recurso teve o seguimento negado, vindo o agravo interposto a ter o mesmo destino,
encontrando-se os autos do processo no 10980.723132/2014-84, desde 30/03/2021, na unidade de
origem.
Já em relação ao processo no 10980.724847/2010-21, também acima referenciado,
após a decisão proferida no acórdão no 3201-004.185, de 29/08/2018, os embargos de declaração
opostos pelo contribuinte não foram admitidos, encontrando-se pendente de julgamento o
Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, em que se requereu a rediscussão das
condições para o agravamento da multa pelo não atendimento da intimação caracterizado como
embaraço à fiscalização.
Fl. 7748
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 3201-009.847 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.720106/2018-75

Alinhando-se à jurisprudência desta turma ordinária, destacam-se, a seguir,
questões abordadas nos votos supra que guardam estreita relação com o presente caso, a saber:
a) quanto à classificação fiscal do produto sob exame (“fitas para impressão” ou
ribbon), considerando o manual, as informações constantes do site do contribuinte na internet e
aplicando-se a Regra Geral no 1 do Sistema Harmonizado, constata-se que a posição que mais se
adequa a ele é a de no 96127, pois trata-se de material impressor (película plástica) revestido com
tinta, montado em bobinas e cortados em tiras, faixas ou fitas de diversos tamanhos;
b) o termo em inglês “ribbon”, em português, significa fita, cinta, faixa, e não
filme, como pretende o Recorrente;
c) a definição do código NCM/TIPI 9612.10.19 encontra-se em consonância com
a Solução de Divergência Coana no 1, de 19/03/2003, e com as Notas Explicativas do Sistema
Harmonizado (NESH) para a posição 9612, bem como com o resultado de pesquisas no site de
resoluções da União Europeia e em sites de exportadores da mercadoria;
d) trata-se de estabelecimento industrial, e não comercial, que dá saída ao produto
por ele fabricado valendo-se de CFOPs de revenda (5102 e 6102), operações essas não tributadas
pelo IPI, quando os corretos seriam os relativos a vendas tributadas de produção do
estabelecimento (5101 e 6101);
e) as saídas do produto do estabelecimento consideradas no lançamento pela
Fiscalização não se referem a transferências para a matriz ou para outra filial e, sim, a vendas de
mercadorias;
f) como a maior parte da documentação apresentada pelo contribuinte se mostrou
inábil a permitir o levantamento de informações necessárias à apuração do IPI, em razão da falta
de lançamento do imposto nas notas fiscais e nas DCTFs, e tendo em vista a utilização de
códigos de operação indevidos, procedeu-se à apuração com base nos documentos que se
mostraram mais confiáveis;
g) diante do vasto material probatório presente nos autos, a diligência ou perícia
requerida se mostra desnecessária;
h) a multa qualificada deve ser mantida pois, nos autos, restou plenamente
demonstrada a intenção do Recorrente em dar saídas de seus produtos no mercado interno em
código tarifário sem correspondência com a descrição do texto da classificação fiscal pretendida,
dando aparência de revenda a operações de saída de produtos por ele industrializados, sem
destaque do IPI, tendo-se, portanto, por configurada uma conduta dolosa, cuja finalidade era a
supressão ou redução de tributos, o que a caracteriza como fraude e sonegação;
i) a empresa já havia sido alertada, em ações fiscais anteriores, sobre as
irregularidades presentes no seu procedimento, mas, mesmo assim, manteve a conduta, não
regularizando sua documentação mesmo tendo tido diversas oportunidades para tal (diversas

7 Fitas impressoras para máquinas de escrever e fitas impressoras semelhantes, tintadas ou preparadas de outra
forma para imprimir, montadas ou não em carretéis ou cartuchos; almofadas de carimbo, impregnadas ou não, com
ou sem caixa.
Fl. 7749
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 3201-009.847 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.720106/2018-75

intimações e reintimações), oportunidades essas espaçadas ao longo dos anos nos quais
transcorreram as diversas ações fiscais;
j) a fiscalização demonstrou a participação efetiva e ativa, de comando, do sócio
administrador nos atos de gestão da pessoa jurídica com o propósito de fraudar o Fisco Federal e
sonegar tributos, tendo-se por evidenciado o interesse comum no benefício alcançado nas
operações, situação essa a atrair a aplicação do art. 121, inciso I, do CTN.
Verifica-se que a matéria de fundo enfrentada nos processos acima identificados
coincide com o cerne do mérito destes autos, merecendo destacar, na sequência, outras questões
específicas abordadas no Recurso Voluntário sob análise.
III. Apurações fiscais específicas deste processo.
No Termo de Verificação Fiscal (TVF) destes autos, há outros dados devidamente
demonstrados pela Fiscalização que desfavorecem a defesa do Recorrente, a saber:
1) durante a ação fiscal, constatou-se que a empresa se encontrava cadastrada na
Receita Federal sob o CNAE no 3299-0-02, que se refere à “fabricação de canetas, lápis e outros
artigos para escritório”, revelando um objeto social totalmente desconexo com a realidade fática;
2) após a ciência por parte do Recorrente de diversas intimações e reintimações,
parcialmente atendidas, ele foi intimado mais uma vez em 03/04/2017, no mesmo endereço,
sendo que, de forma atípica, a correspondência foi devolvida com o registro de “recusado”, do
que resultou nova intimação endereçada ao domicílio do responsável pela empresa e por edital,
intimação essa não respondida;
3) nova intimação foi enviada em 05/06/2017 para os endereços da empresa, do
sócio e dos advogados, intimação essa que retornou por três vezes em razão da ausência do
destinatário, salvo em relação aos advogados;
4) durante a realização de diligência no estabelecimento, diligência essa que se
mostrou necessária para suprir a falta de informações não prestadas sob intimação, tendo a
Fiscalização sido acompanhada durante o procedimento pelo Sr. Cristian Flareço, que vem a ser
a mesma pessoa que assinava as declarações prestadas e o laudo técnico referente ao processo
produtivo, apurou-se que o estabelecimento de fato produzia e comercializava, tanto no mercado
interno quanto no mercado externo, os produtos denominados TTR (Thermal Transfer Ribbons)
ou simplesmente Ribbons, consistentes em “fitas ou filmes para impressão de termo
transferência” que se destinam a aplicações diversas;
5) diante da constatação de que o Recorrente não apurava o IPI devido nas saídas
do produto e não cumpria com as obrigações acessórias deste tributo, ele, após ser instado pela
Fiscalização, definiu a NCM 8443.91.99 para classificar seus produtos, cuja alíquota na TIPI é
zero, e passou a informar esse código nas notas fiscais de saída do período de apuração destes
autos;
6) a Fiscalização consultou sites de outras três empresas fabricantes do mesmo
produto, tendo constatado que, em todas elas, ele é identificado como FITA DE
TRANSFERÊNCIA TÉRMICA, produto esse utilizado para impressão de códigos de barras,
Fl. 7750
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 3201-009.847 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.720106/2018-75

logotipos, gráficos e códigos bidimensionais em etiquetas, labels, embalagens flexíveis, cartões e
tecidos, e não “filme” como defendido pelo Recorrente;
7) segundo o agente fiscal, o que realmente importa para atrair a classificação na
posição 9612 é que o produto seja similar à fita de impressão das máquinas de escrever, ou seja,
que seja tintado, cortado em faixas, fitas ou tiras e sirva para a impressão em máquinas de
imprimir;
8) por meio de consulta ao Portal SPED, consultaram-se todas as notas fiscais
eletrônicas emitidas pelo estabelecimento no período, excluindo-se as notas canceladas e
considerando somente aquelas referentes a vendas de ribbons, comprovando-se que o
Recorrente, de fato, utilizara a NCM 8443.91.99 no corpo das referidas NFe e não destacara o
IPI a uma alíquota de 20%;
9) considerando-se o período de apuração destes autos, constatou-se que, de
01/01/2013 a 20/08/2014, o contribuinte, intencionalmente, continuou utilizando os CFOPs 5102
e 6102 (revenda de mercadorias), sendo que, de 20/08/2014 até 31/12/2015, provavelmente em
virtude do impacto das fiscalizações anteriores, passou a utilizar os CFOPs 5101 e 6101 (venda
de produtos fabricados), que são os corretos para o caso vertente;
10) às fls. 7.273 e 7.274 do TVF, consta uma planilha relativa às exportações do
produto realizadas a partir de janeiro de 2013, alcançando parte do ano de 2014, em que se
verifica que, em todas as exportações ali identificadas, o Recorrente se valeu da classificação
fiscal defendida pela Fiscalização, qual seja, 9612.10.19, denotando que, quando lhe interessava
(vendas internas), ele escolhia um determinado NCM com alíquota zero do IPI (menos oneroso)
e, quando não lhe afetava negativamente em termos pecuniários (imunidade das exportações),
escolhia outro NCM para um mesmo tipo de produto fabricado e comercializado;
11) com a reconstituição da escrita fiscal, os saldos credores de IPI registrados
pelo contribuinte e mantidos pela Fiscalização foram absorvidos pelos débitos apurados a partir
da aplicação da alíquota de 20% sobre o total das notas fiscais de saída do produto sob comento.
Verifica-se dos itens supra que o Recorrente se valeu do mesmo procedimento
adotado nos períodos de apuração dos outros processos acima referenciados, razão pela qual os
fundamentos das decisões anteriores desta turma se aplicam ao presente caso, o que dispensa
maiores digressões sobre a matéria de fundo.
IV. Multa de ofício proporcional qualificada.
Em relação às penalidades aplicadas nestes autos, aqui não se lançou a multa por
falta de entrega de arquivos digitais e nem se agravou a multa de ofício proporcional qualificada,
exigindo-se tão somente a multa qualificada do art. 569, caput e § 6o, do Decreto no 7.212/2010
(RIPI), verbis:
Art. 569. A falta de destaque do valor, total ou parcial, do imposto na respectiva nota
fiscal ou a falta de recolhimento do imposto destacado sujeitará o contribuinte à multa
de ofício de setenta e cinco por cento do valor do imposto que deixou de ser destacado
ou recolhido (Lei no 4.502, de 1964, art. 80, e Lei no 11.488, de 2007, art. 13).
(...)
Fl. 7751
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 3201-009.847 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.720106/2018-75

§ 6o O percentual de multa a que se refere o caput, independentemente de outras
penalidades administrativas ou criminais cabíveis, será (Lei no 4.502, de 1964, art. 80, §
6o, e Lei no 11.488, de 2007, art. 13):
(...)
II - duplicado, ocorrendo reincidência específica ou mais de uma circunstância
agravante, e nos casos previstos nos arts. 561, 562 e 563 (Lei no 4.502, de 1964, art. 80,
§ 6o, inciso II, e Lei no 11.488, de 2007, art. 13).
Conforme anteriormente demonstrado neste voto, a conduta do Recorrente de
identificar as operações de saída do produto, em grande parte do período de apuração sob
análise, como operações de revenda, ao invés de operações de vendas de produtos por ele
industrializados, e de se valer da classificação fiscal defendida pela Fiscalização somente em
operações de exportação, operações essas imunes ao imposto, indica, indubitavelmente, a
intenção, o dolo, de burlar as normas cogentes no intuito de se esquivar do pagamento do tributo
devido (sonegação fiscal), fato esse que fundamenta a aplicação da multa sob comento.
Além disso, consta do auto de infração o lançamento de multa isolada no valor de
R$ 402.681,81, em relação à qual não consta nenhuma informação específica no Termo de
Verificação Fiscal (TVF). Consultando o auto de infração, verifica-se à fl. 7.336 que, no período
de apuração relativo ao mês de dezembro de 2015, apurou-se referido valor a partir da aplicação
do percentual de 150% sobre o valor do IPI não lançado por ter cobertura de crédito, com
fundamento no mesmo dispositivo legal acima referenciado.
No Recurso Voluntário, o Recorrente, contrapondo-se a tal exigência, identifica
essa multa isolada nos seguintes termos: “o Sr. Fiscal aplicou a multa sobre valores “não
destacados” pela Contribuinte, fazendo incidir a penalidade sobre o valor de IPI que seria devido
não fosse a apuração do saldo credor no mês de apuração” (fl. 7.715), amparando-se nos mesmos
argumentos de defesa já expostos neste voto contrários a todo o lançamento efetuado.
Deve-se destacar que o fato gerador da multa do art. 569, caput e § 6o, do Decreto
no 7.212/2010 (RIPI), acima reproduzida, é, não apenas o não recolhimento do imposto
destacado, mas, também, a falta de destaque do IPI na nota fiscal, hipótese essa que se mostra
consentânea com a exigência de multa sobre os valores não lançados nas notas fiscais, cuja
exigência restou afastada por haver crédito do imposto que os absorveu.
No demonstrativo de fls. 7336 a 7337, elaborado no corpo do auto de infração,
consta, após a reconstituição da escrita fiscal, a apuração da multa sobre o IPI não lançado por
haver cobertura de crédito, apuração essa não infirmada pelo Recorrente, razão pela qual,
mantém, também, essa exigência.
V. Demais argumentos de defesa do Recorrente.
Considerando-se o já exposto neste voto, conclui-se pelo descabimento dos
seguintes argumentos do Recorrente expostos em sua peça recursal: (i) necessidade de perícia,
(ii) ilegitimidade passiva do sócio, (iii) ausência de prova do lançamento, (iv) ausência de
apreciação pela DRJ acerca da nova classificação fiscal adotada nos Estados Unidos, (v)
classificação fiscal do produto na posição 8443.91.99 (filme e não fita), (vi) classificação fiscal
do produto na exportação coincidente com a classificação nas vendas internas e (vii) penalidades
improcedentes.
Fl. 7752
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 3201-009.847 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.720106/2018-75

Contudo, há argumentos de defesa específicos do recurso destes autos que
demandam análise individualizada e que serão abordados na sequência.
V.1. Sobrestamento deste processo.
O Recorrente pleiteia o sobrestamento deste processo até a decisão final a ser
proferida em outro processo (no 10980.721522/2010-96) relativo a lançamento do IRPJ e das
contribuições sociais decorrente de omissão de receitas apurada a partir do cotejamento entre os
valores informados em GIA/ICMS e aqueles declarados em DCTF e DIPJ.
De pronto, se verifica, conforme o fizera a DRJ, que, inobstante o fato de as
apurações envolvendo os diferentes tributos terem se iniciado conjuntamente numa mesma ação
fiscal, se está diante de tributos e matérias distintas, não tendo sido o presente lançamento
decorrente do referido cotejamento, pois, conforme se pode constatar às fls. 7.208 e 7.268 do
TVF, a base de cálculo do IPI no presente auto de infração foi apurada a partir, apenas, das notas
fiscais eletrônicas relativas às vendas do produto ribbon obtidas pela Fiscalização diretamente no
Portal SPED (Sistema Público de Escrituração Digital).
Consta, ainda, do Termo de Descrição dos Fatos e Encerramento da Ação Fiscal
que, após o encerramento parcial do Mandado de Procedimento Fiscal (MPF), permaneceu em
aberto somente a fiscalização do IPI, sendo a fiscalização na matriz objeto de outro processo
administrativo, remanescendo nestes autos apenas a fiscalização do IPI na filial (fl. 4).
A autuação, nestes autos, decorreu da falta de lançamento do IPI, por parte do
estabelecimento industrial, nas notas fiscais, da falta de escrituração e de declaração do imposto,
bem como da falta de recolhimento, tratando-se, portanto, de auditoria própria do IPI.
O Recorrente alega, também, que a Fiscalização equivocou-se ao considerar, na
base tributável, as transferências de matérias-primas e de produtos acabados entre a matriz e a
filial, transferências essas informadas nas GIAs/ICMS.
Contudo, conforme já dito, a ação fiscal se restringiu às notas fiscais de vendas do
produto obtidas no SPED, não guardando qualquer relação com as informações constantes das
GIAs/ICMS, abarcando apenas os CFOPs relativos a tais vendas, conforme se verifica do
Demonstrativo de Cálculo presente às fls. 4.152 a 4.837.
Não se consideraram, nestes autos, os CFOPs alegados pelo Recorrente relativos a
“devoluções de compras”, “transferência de saldo de ICMS”, “remessa para conserto” etc., pois,
repita-se, a auditoria se restringiu aos códigos de vendas informados pelo próprio interessado em
sua escrita digital.
Portanto, nada há a reformar na decisão recorrida quanto a essa matéria.
V.2. Impressoras e fax. Classificação fiscal.
O Recorrente informa que, em outubro de 2010, no processo administrativo no
15650.002980/2010-50, lavrou-se auto de infração para se exigirem diferenças do Imposto de
Importação (II) apuradas na importação de impressoras e fax, por ter a fiscalização concluído
pela alteração da classificação fiscal desses produtos de 8443.32.32 para 8443.32.99, do que se
Fl. 7753
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 3201-009.847 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.720106/2018-75

poderia concluir que todos os meios de impressão, máquinas, equipamentos, partes, peças e
suprimentos inerentes às impressoras e equipamentos de fax se classificam no grupo 8443.
Contudo, conforme já havia destacado a DRJ, o Recorrente não produz
impressoras, mas apenas as fitas de impressão por termo-transferência, estas passíveis de
utilização em diferentes situações, não se encontrando, portanto, vinculada a uma determinada
máquina; logo, não há que se aduzir aqui que se está diante da produção de máquinas e
equipamentos e suas partes e peças.
O Recorrente alega, ainda, que, diante das dúvidas quanto à classificação do
produto, procurara solucionar a questão com profissional da área de engenharia elétrica,
especialista em exame de processos produtivos, que, por meio de laudo técnico, concluiu que “a
reclassificação do produto para NCM/TIPI – 9612.10.19 é inadequada à descrição do produto da
Recorrente” (fl. 7.666).
De pronto, constata-se um grave equívoco no referido laudo técnico, pois,
inobstante a relevância de análises técnicas na identificação de produtos industrializados para
fins de classificação fiscal, essa atividade é da competência exclusiva da Administração
tributária, em conformidade com o § 1o do art. 30 do Decreto no 70.235/19728.
Merece destaque o seguinte trecho do voto condutor do acórdão recorrido:
Observe-se que a inexistência de posição específica é natural no procedimento de
classificação e a superação dessas possíveis lacunas é a função das notas explicativas e
das demais fontes acessórias de classificação (pareceres, atos declaratórios, soluções,
decisões etc.), como foi aplicado pela fiscalização no presente caso. Por outro lado, a
percepção pelo contribuinte de que inexiste uma posição adequada poderia ter sido
tratada de forma preventiva por meio de uma consulta formal à própria RFB, mas, ao
contrário, optou por aplicar uma classificação que sabidamente não era a aceita pela
RFB. (fl. 7.613)
Afastam-se, aqui também, os referidos argumentos do Recorrente.
V.3. Identificação do produto.
O Recorrente, em diferentes passagens de seu recurso, critica de forma veemente
a classificação fiscal defendida pela Fiscalização argumentando que o produto por ele fabricado
não se confunde com “fita para máquina de escrever”, não se dando conta que a posição
9612.10.19 abarca, além de tais fitas, as demais fitas impressoras semelhantes, não se
justificando, por conseguinte, a ênfase dada por ele a essa questão.
No que tange à alegação de que a Nota Explicativa do SH exclui da posição 9612
os rolos de papel carbono e demais papéis copiativos por serem bem mais largos (mais de 3cm),
o que alcançaria o produto sob comento, há que se destacar que a referência feita na referida nota
à largura do papel foi apenas ilustrativa, pois a razão da exclusão do papel carbono da posição
foi a sua destinação, qual seja, “obtenção de um segundo exemplar das fichas impressas”, e não a
impressão direta sobre uma determinada superfície.

8 Art. 30. Os laudos ou pareceres do Laboratório Nacional de Análises, do Instituto Nacional de Tecnologia e de
outros órgãos federais congêneres serão adotados nos aspectos técnicos de sua competência, salvo se comprovada a
improcedência desses laudos ou pareceres.
§ 1° Não se considera como aspecto técnico a classificação fiscal de produtos.
Fl. 7754
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 3201-009.847 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.720106/2018-75

Registre-se que a Nota faz referência à largura do papel carbono comparando-o
apenas com a fita para máquina de escrever (fita e não filme, destaque-se!), nada dizendo em
relação às fitas impressoras semelhantes.
Portanto, insubsistente é também esse argumento do Recorrente.
V.4. Caráter confiscatório do auto de infração. Inconstitucionalidade.
O Recorrente se contrapõe, ainda, à autuação se valendo dos princípios da
vedação ao confisco e da capacidade contributiva que, segundo ele, não foram observados na
lavratura do auto de infração.
De pronto, deve-se registrar que a Fiscalização efetuou o lançamento
fundamentada em leis válidas e vigentes, de observância obrigatória por partes dos agentes do
Estado, sob pena de responsabilização.
Nesse contexto, mantém-se o entendimento da DRJ nesse mesmo sentido, tendo-
se em conta, também, a súmula CARF no 2: “O CARF não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”
VI. Conclusão.
Diante do exposto, vota-se por negar provimento ao Recurso Voluntário.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis

Fl. 7755
DF CARF MF
Original